Tribunal: CARF
Processo: 10820.720011/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS DE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA PORTOS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. MERA OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em relação à contribuição.
CRÉDITO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da contribuição ao PIS e da COFINS contempla o creditamento em relação às despesas com o aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa. Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação fiscal de mercadorias, os veículos são bens identificados e classificados em capítulo próprio, separadamente das máquinas e, portanto, carece de previsão legal o creditamento pelas despesas com locação de veículos.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720011/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.604 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A - INCORPORADORA DA DESTILARIA VALE
DO TIETÊ - DESTIVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
DE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
PARA
PORTOS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no
caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas
constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição.
CRÉDITO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da contribuição ao PIS e da COFINS contempla o
creditamento em relação às despesas com o aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa.
Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720011/2010-90
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

fiscal de mercadorias, os veículos são bens identificados e classificados em
capítulo próprio, separadamente das máquinas e, portanto, carece de previsão
legal o creditamento pelas despesas com locação de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas relativas a: (i.1) materiais de manutenção
para máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial, como
pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo, agamax),
acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas
isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas, graxa, bagaço de cana, equipamentos de segurança e de proteção
individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, recarregamento de extintores, fita de
sinalização, materiais de sinalização, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos e
máquinas agrícolas, consumo de água no armazém externo e laboratórios, ensacamento,
carregamento, limpeza, manutenção de big bags, análises químicas em óleos, calibração de
balança, transporte de resíduos industriais, colhedeira de cana picada, combustíveis,
desenvolvimento agronomico, estradas/cercas/ponte, implementos agrícola, laboratorio de
lubrificacao e comboio, laboratorio industrial e microbiologico, laboratorio teor sacarose,
mecanizacao agrícola, mecanizacao agrícola colheita, mecanizacao de maquinas medias,
mecanizacao maquinas leves, mecanizacao maquinas pesadas, meio ambiente (ind)-iso 14000,
oficina mecanica — tratores, oficina de implementos, plantio, rede de restilo, reflorestamento,
servicos de mudas e outros cana fornec., supervisao manutencao agrícola, topografia, transporte
agrícola, trato planta, trato soca, vinhaça, limpeza operativa, mão de obra manut. pneus, preparo
do solo, reflorestamento, replanta de cana soca, replanta de cana soca, servicos de apoio agricola
— pj, transp. de residuos industriai — pj, transporte aereo p/ aplic produtos, transporte industrial,
mantidas as demais glosas; e (i.2) encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado
empregados nas fases agrícola e industrial da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS
não-cumulativo – mercado externo no valor de R$ 7.776,19, referente ao 1°
trimestre de 2006, cumulado com Declaração de Compensação.
Parte do crédito relativo a janeiro já havia sido utilizado na Declaração de
Compensação de no 05030.86297.050306.1.7.08-0398 e todo o crédito de
fevereiro já havia sido utilizado na Declaração de Compensação de no
39371.55565.050506.1.7.08-7052.
Com base nas constatações do Termo de Verificação e respectivos anexos
(fls. 270/329), a DRF/Bauru, por meio do Despacho Saort no 040/2011 (fls.
341/344), reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
20.366,26, dos quais restaram para ressarcimento o montante de R$
5.108,39, pois parte do crédito já estava vinculada às compensações
citadas.
O crédito deferido para o pedido de ressarcimento não foi suficiente para
homologar as compensações a ele vinculadas. A situação de cada
Declaração de Compensação ficou detalhada a fl. 343.
No referido termo e respectivos anexos estão detalhadas todas as glosas
efetuadas pela fiscalização, com a descrição da conta contábil, o centro de
custo, a descrição do tipo da despesa e o motivo da glosa.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 366 e seguintes), alegando, em síntese:
1. A não cumulatividade do PIS não deve ser equiparada com a não
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira
tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no 10.637/2002), e, neste
caso, o sistema legal que dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a
vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre
com os referidos impostos;
2. Para o caso do PIS, aos contribuintes foram atribuídas certas hipóteses
em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços,
nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos
presumidos, conforme lição da doutrina que cita;
3. A legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as
contribuições não definiu o conceito de insumos e nem obrigou a utilização
subsidiária da legislação do IPI para se extrair tal conceito, e como é
público e notório o termo insumos tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional – e até no
estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-
obra, energia elétrica, etc.;
4. Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a
legislação federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos
nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004, restrição que representa
manifesto vício de legalidade;
5. O princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e
deve ser observado pela Administração, conforme comanda o art. 37 da
Carta Magna, e também ensina a melhor doutrina, sendo este o
entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

6. Afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora;
7. Especificamente em relação aos bens utilizados como insumos, as glosas
não podem prevalecer, porquanto se tratam de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana de açúcar, na destilaria de álcool,
estando diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual
deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal;
8. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007,
conforme ementa trazida à colação;
9. O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte
do produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial,
assim como ao transporte da mão de obra que é indispensável em todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização;
10. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os tratos
culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-
açúcar, e não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto
final e por isso não gerariam direito a créditos de PIS, pois, consoante a
orientação jurisprudencial, é legítimo o crédito relativamente aos materiais
que a despeito de não integrarem fisicamente o produto final são
consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
11. No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são
equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela
fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo;
12. Nesse item destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante, para a
preparação do solo, dentre outros;
13. Para a industrialização do açúcar e do álcool, é imprescindível a
constante manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se em
serviços especializados, essenciais e inerentes ao processo de produção;
14. Também não pode se conformar com a indevida glosa dos custos
relacionados à armazenagem de açúcar e álcool, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias, que
estão diretamente ligadas ao processo produtivo;
15. Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados
(transporte de resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de
cana-de-açúcar como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc) também se
enquadram perfeitamente no conceito de insumos para efeitos de crédito da
contribuição não cumulativa;
16. No tocante à glosa de depreciação de bens do ativo imobilizado não
utilizados na produção dos bens destinados a venda vem defendendo o
conceito mais abrangente de insumo e pugnando pela admissão dos
créditos;
17. Por fim, relativamente às despesas com exportação vem defender que os
documentos fiscais exibidos se referem a serviços portuários de
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

recebimento, armazenagem e embarque, tendo o creditamento amparo no
art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. O mesmo se aplicaria à despesa de
transporte para os terminais portuários e despesa com estadia dos
motoristas.
19. A fiscalização glosou créditos sobre veículos, por entender
desnecessários para a atividade da empresa, entretanto são utilizados no
transporte de insumos e bens de revenda e de produção, ou seja, produtos
inteiramente ligados à sua atividade industrial e comercial.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto à
inconstitucionalidade de norma legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos do PIS as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão
direito ao creditamento do PIS não cumulativo incidente em suas aquisições.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração
não cumulativo da PIS, fabricante de açúcar e álcool, com a aquisição de
combustíveis que utiliza em máquinas, equipamentos e veículos não
empregados nos processos de industrialização dos quais resultam aquelas
mercadorias, não se caracterizam, para fins de apuração de créditos na
forma da Lei no 10.637, de 2002, como dispêndios com insumos utilizados
na fabricação, e, portanto, não ensejam direito à apuração de créditos da
referida contribuição social.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM A
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas com a exportação, apenas as despesas de frete ou
de armazenagem do produto destinado à venda geram direito ao crédito do
PIS.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
a) que, ao regulamentar a Lei n° 10.637/2002, a Receita Federal do Brasil
externou, por meio da Instrução Normativa no 247/2002, o seu entendimento do
que consiste o termo “insumo” para fins da Contribuição ao PIS, equiparando-o
ao conceito estabelecido legalmente para fins de creditamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), o que não merece prosperar, já que a lei assim não
o fez;
b) que, muito embora o PIS e o IPI estejam submetidos à sistemática não
cumulativa, os tributos têm entre si estrutura jurídica complemente diversa. O IPI
é tributo que incide sobre a produção e sua base de cálculo é o valor da
mercadoria industrializada, conquanto a Contribuição ao PIS tenha como base de
cálculo a receita, que é composta por todos os ingressos que integram o
patrimônio da pessoa jurídica. Na contribuição ao PIS o significado de “insumo" é
muito mais abrangente do que o do IPI, devendo integrar todas as despesas e
custos necessários utilizados na produção de bens e serviços;
c) que a restrição ao conceito de insumo trazida na Instrução Normativa RF n°
247/2002 cobre-se de latente ilegalidade, pois restringe e altera o conteúdo da lei;
d) que desde o plantio, colheita e recebimento da cana de açúcar até o
empacotamento e armazenamento do açúcar e do álcool, diversas etapas são
vislumbradas no processo de produção, tornando necessária a verificação de todos
os dispêndios efetivamente incorridos para que, valendo-se da sistemática não-
cumulativa da Contribuição ao PIS prevista na Lei n° 10.637/2002, seja
reconhecido o direito creditório da ora Recorrente;
e) que não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos,
pois se tratam de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança da cana de açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo;
f) as etapas do processo agroindustrial da Recorrente;
g) que juntou aos presentes autos laudo/parecer técnico elaborado por peritos do
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo - USP, especialista
em processos agroindustriais;
h) a reversão das glosas de ferramentas e materiais de manutenção, pois tratam-se
de ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de
álcool;
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

i) a reversão das glosas dos créditos de combustível e lubrificantes utilizados em
máquinas e equipamentos agrícolas, pois a atividade demanda uma movimentação
relevante de máquinas e veículos, seja na colheita e no transporte de matéria-
prima dos fundos agrícolas para a indústria, seja no transporte de máquinas,
equipamentos e, sobretudo, adubos e produtos químicos aos diversos fundos
agrícolas onde são aplicados;
j) a essencialidade das despesas com o transporte da mão-de-obra, que é
indispensável em todo o processo de plantio, colheita da cana-de açúcar e
industrialização dos produtos comercializados. A necessidade de constante
vigilância das lavouras em todo o seu estágio, são necessárias diligências diárias
aos diversos fundos agrícolas por agrimensores, agrônomos e demais empregados
qualificados para a finalidade de tratar da cultura. Todo o transporte vinculado ao
processo produtivo da RECORRENTE se faz em uma grande parte por meio de
veículos próprios e de terceiros movidos à gasolina ou álcool ou, na hipótese de
ônibus, óleo diesel. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio,
os tratos culturais, a colheita e o transporte para a industrialização da cana-de-
açúcar, imprescindível à obtenção do produto final comercializado pela
Recorrente;
k) que todas as glosas de serviços utilizados como insumos são equivocadas e
indevidas, pois estão diretamente ligadas ao processo produtivo, destacando a
mão-de-obra de pessoa jurídica para a manutenção da mecanização industrial, o
transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-
açúcar como fertilizantes por pessoas físicas para a preparação do solo, dentre
outros (agricultores). Que é imprescindível a constante manutenção dos
equipamentos industriais, constituindo-se serviços especializados essenciais e
inerentes ao processo de produção;
l) que a glosa das despesas com exportação não merece prosperar, pois o
transporte rodoviário até os terminais portuários, bem como serviços portuários
que compreendem a embarcação para efetiva exportação e escoamento da
produção são indispensáveis à geração de faturamento; que as despesas com
estadias, é consabido que se referem ao custo adicional ao frete pela demora no
recebimento da mercadoria pelo terminal portuário;
m) a reversão das glosas de despesas com aluguel de veículos e equipamentos,
pois são utilizados no transporte de insumos, de bens de revenda e de produção,
ou seja, tal despesa está intimamente ligada à atividade industrial e comercial da
Recorrente. Os veículos também são utilizados para o acompanhamento, análise,
pulverização e fertilização das lavouras;
n) a reversão das glosas de despesas do centro de custo ligado às áreas
administrativas, pois o conceito de insumo deve ser compreendido como todo e
qualquer custo ou despesa necessária a atividade da empresa;
o) a reversão das glosas de despesas com a aquisição de bens do ativo
imobilizado, como trator, colhedoras, caminhões e outros;
p) a apuração de créditos tanto na fase agrícola, quanto na fase industrial.

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas, o que se deu em
razão das glosas efetuadas pela fiscalização nos créditos de PIS apurados pela Recorrente no 1°
trimestre de 2006, as quais passarão a ser analisadas conforme a sistematização adotada na peça
recursal.

Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

1) Glosa dos créditos oriundos de bens e serviços utilizados como insumos
A autoridade fiscal, calcada em conceito de insumo já superado, glosou todas as
despesas da fase agrícola que envolvem a semeadura, colheita e transporte da cana de açúcar até
a usina, por entender que apenas os insumos diretos que sofram desgaste na produção do produto
final se enquadrariam como insumos.
Trata-se de posicionamento que colide frontalmente com o entendimento deste
Conselho, que reconhece a possibilidade de creditamento pela aquisição de insumos diretos e
indiretos aplicados tanto à fase agrícola quanto à fase industrial, nos casos de processos
produtivos agroindustriais. Veja-se a ementa do Acórdão n° 3401-007.157, proferido por
unanimidade de votos na sessão de 16 de dezembro de 2019, em processo por mim relatado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
AGROINDÚSTRIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com a atividade agrícola, parte do processo produtivo da
contribuinte, podem ser consideradas insumos desde que respeitado o
conceito jurisprudencial para sua definição.

De acordo com a Recorrente, o processo produtivo da empresa compreende:
a) preparo do solo, plantio, tratos culturais, corte, carregamento e
transporte da produção própria de cana até suas unidades industriais;
b) nessas unidades, a matéria prima (cana) é processada por máquinas e
equipamentos de tecnologia para a fabricação de açúcar e álcool;
c) o fluxo do processamento industrial consiste basicamente em: (i) pesagem
da cana; (ii) análise qualitativa da matéria prima mediante amostra
extraída por meio de sonda; (iii) descarga da cana e transferência para a
mesa alimentadora que transportará a matéria prima até a esteira metálica;
(iv) condução da cana pela esteira metálica em direção ao picador (onde
ocorre o corte da cana em pequenos pedaços) e ao desfibriador (onde são
rompidas as fibras da matéria prima para facilitar a moagem e viabilizar o
maior aproveitamento da sacarose); (v) moagem da cana (para extração do
caldo) em ternos de moenda (três cilindros corrugados dispostos em
triângulos onde a fibra é espremida por 3 vezes) acionados por turbinas a
vapor; (vi) separação do caldo (que segue para o processo de
industrialização) e do bagaço (que segue para queima nas caldeiras para
produção de energia e vapor); (vii) tratamento do caldo para
industrialização do açúcar (aquecimento, sulfitação, caleação, decantação),
seguido de posterior evaporação (xarope), cozimento (massas e méis),
centrifugação, secagem e armazenamento do açúcar; (viii) tratamento do
caldo
para industrialização
de
álcool
(aquecimento, decantação,
peneiramento, resfriamento) e alimentação da fermentação alcoólica, da
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

qual se obtém o vinho, o qual após ser destilado em colunas a vapor, produz
o álcool hidratado;
d) O álcool produzido segue para os tanques de estocagem/expedição, ou
segue para o setor de desidratação onde se obtém o álcool anidro pelo
processo de peneira molecular, seguindo também para estocagem/expedição.

Assim sendo, aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, pautado pelos
critérios da essencialidade e da relevância, e considerando ainda os esclarecimentos prestados e o
laudo juntado pela Recorrente, há razões suficientes para se decidir pela reversão das glosas
sobre as despesas com a aquisição de bens e serviços que, de fato, provou-se constituírem
individualizadamente insumo do processo produtivo sucroalcooleiro, por essenciais à sua
consecução ou decorrentes de imposição legal, quais sejam: materiais de manutenção para
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial, como
pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo, agamax),
acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas
isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas, graxa, bagaço de cana, equipamentos de segurança e de proteção
individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, recarregamento de extintores, fita de
sinalização, materiais de sinalização, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos e
máquinas agrícolas, consumo de água no armazém externo e laboratórios, ensacamento,
carregamento, limpeza, manutenção de big bags, análises químicas em óleos, calibração de
balança, transporte de resíduos industriais.
Ademais, pelas mesmas razões, devem ser revertidas as glosas das despesas do
tipo COLHEDEIRA DE CANA PICADA, COMBUSTÍVEIS, DESENVOLVIMENTO
AGRONOMICO,
ESTRADAS/CERCAS/PONTE,
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLA,
LABORATORIO DE LUBRIFICACAO E COMBOIO, LABORATORIO INDUSTRIAL E
MICROBIOLOGICO, LABORATORIO TEOR SACAROSE, MECANIZACAO AGRÍCOLA,
MECANIZACAO AGRÍCOLA COLHEITA, MECANIZACAO DE MAQUINAS MEDIAS,
MECANIZACAO MAQUINAS LEVES, MECANIZACAO MAQUINAS PESADAS, MEIO
AMBIENTE (IND)-ISO 14000, OFICINA MECANICA — TRATORES, OFICINA DE
IMPLEMENTOS, PLANTIO, REDE DE RESTILO, REFLORESTAMENTO, SERVICOS DE
MUDAS E OUTROS CANA FORNEC., SUPERVISAO MANUTENCAO AGRÍCOLA,
TOPOGRAFIA, TRANSPORTE AGRÍCOLA, TRATO PLANTA, TRATO SOCA, VINHAÇA,
LIMPEZA OPERATIVA, MAO DE OBRA MANUT. PNEUS, PREPARO DO SOLO,
REFLORESTAMENTO, REPLANTA DE CANA SOCA, SERVICOS DE APOIO AGRICOLA
— PJ, TRANSP. DE RESIDUOS INDUSTRIAI — PJ, TRANSPORTE AEREO P/ APLIC
PRODUTOS, TRANSPORTE INDUSTRIAL.
Neste rol estão incluídos o ferramental e os materiais de manutenção
efetivamente aplicados ao processo produtivo, como arguido pela Recorrente, mas estão
excluídas as despesas de cunho administrativo, posto que embora integrem os custos de
produção, são despesas que não se subsumem ao conceito de insumo, mesmo o delineado pelo
STJ e aclarado pelo Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, porque não se
lhes aplicam os critérios da essencialidade e da relevância. Somente podem ser considerados
insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica ou contábil.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

Por tais razões, reputo que as demais despesas, por seu caráter não
necessariamente essencial e/ou relevante ao processo produtivo em tela, não se enquadram no
conceito de insumo ou não tiveram sua aplicação suficientemente comprovada nos autos, o que
incumbiria ao Recorrente, correlacionando especificamente as despesas com os processos
descritos no laudo, de maneira que devem ser mantidas as glosas em relação a limpeza, materiais
de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção de veículos, auto
peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, chapas de inox, mangueiras, suporte
para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção civil, concreto,
cortina tipo persiana, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, materiais promocionais para
clientes, bujão, lâmpadas, marcadores esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite,
pilhas, fio telefônico, lona plástica, ventilador, trena, aplicador de fita adesiva, aparelho de ar
condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café, chá mate, pilhas, lona plástica,
luvas pvc, rasteio para grama, caixa de ferramentas, massa plástica, água raz, serviços como
dedetização, pintura, despesas com deslocamentos, conserto de rádio transceptor, transporte de
funcionários, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e tratores,
manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços com exp doc
exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), lonas, produtos de limpeza,
viagens, capatazia e inspeções.
As despesas com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto
que o creditamento em relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos
respectivos encargos de depreciação, nos termos do inciso III do §1° do art. 3° dac Lei n°
10.637/2002.
Consigno ainda que não são considerados insumos os itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, o que frustra a
pretensão de creditamento sobre despesas com o transporte de turmas e de pessoal técnico para a
lavoura ou com os veículos leves utilizados para transporte de pessoal.

2) Glosa dos créditos oriundos de despesas portuárias
A Recorrente abre tópico em seu recurso para atacar glosas supostamente
realizadas sobre despesas com exportação, nos seguintes termos:
No que concerne à glosa das despesas com exportação, a Delegacia de
Julgamento nada se pronunciou, razão pela qual faz-se necessário o
pronunciamento deste CARF sobre o tema.
Pois bem. Consoante depreende-se do termo de verificação fiscal, o D.
Agente Fiscal glosou as despesas com exportação por considerar que as
notas fiscais apresentadas pela RECORRENTE como sendo serviços
portuários, seriam, na verdade, de serviços de armazenagem e embarque.
Todavia equivocou-se mais uma vez o D. Agente Fiscal, pois as notas fiscais
apresentadas efetivamente são de serviços portuários, cujas despesas e
custos dão sim direito ao crédito de PIS.
A glosa das despesas com exportação não merece prosperar, pois o
transporte rodoviário até os terminais portuários, bem como serviços
portuários que compreendem a embarcação para efetiva exportação e
escoamento da produção são indispensáveis à geração de faturamento.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

Igualmente, no tocante às despesas com estadias, é consabido que se
referem ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da
mercadoria pelo terminal portuário, devendo, pois, ser reconhecida para
fins de creditamento da Contribuição ao PIS.(grifo nosso)

Consultando o Termo de Verificação Fiscal, constato que a fiscalização glosou as
rubricas “serviços com exp doc exportação” e “despesas portuárias (exceto as de
armazenagem)”. Uma vez que a empresa não possui exportações diretas, não é possível o
aproveitamento de créditos relativos às despesas portuárias do tipo transporte para o porto ou
estadia de motoristas, considerando que a fiscalização excluiu da glosa as despesas de
armazenagem, para as quais há previsão legal para creditamento.
A legislação de regência não prevê a possibilidade de creditamento em relação às
despesas de frete com a mera remessa de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
depósitos e armazéns. Tal etapa é uma opção meramente logística, antecedente à venda e com ela
não se confunde, tampouco se equipara juridicamente, posto que boa parte dos produtos são
armazenados justamente à espera do fechamento de uma eventual venda, a qual pode não se
concretizar por diversos fatores, inclusive alheios à vontade do produtor, o que não permite a
aplicação direta do inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 para se reconhecer esta rubrica
como frete na operação de venda. A própria Recorrente argumenta neste sentido:
No presente processo, como há de se compreender, ter-se-ia a mesma
despesa de frete sobre venda se a consolidação da carga fosse realizada na
área portuária, não sendo possível desclassificar o crédito em função da
forma de organização de sua atividade comercial, principalmente quando
esta escolha se dá por necessidade operacional e é a única viável existente,
considerando a sabida precariedade dos portos nacionais.

Tampouco se trata de insumo, posto que o processo produtivo, a esta etapa, é
findo, não tendo feito prova a interessada, como lhe caberia, de qualquer circunstância que
tornasse tal etapa essencial ou singularmente relevante ao mesmo. O tema não é novo neste
Colegiado, assemelhando-se aos casos já analisados de frete para formação de lotes de
exportação, a exemplo do Acórdão n° 3401-006.938, por mim relatado, cuja ementa reproduzo:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE
LOTE
DE
EXPORTAÇÃO.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda
que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma
operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera opção
logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em
relação à contribuição.

Por tais razões, voto pela manutenção da glosa quanto às despesas portuárias.

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

3) Glosa dos créditos oriundos de encargos de depreciação
A autoridade fiscal, calcada em conceito de insumo já superado, glosou os
créditos decorrentes da apuração de encargos de depreciação calculados sobre bens do ativo
imobilizado que não fossem aplicados diretamente à etapa industrial da produção, a exemplo de
tratores, colhedoras, caminhões, etc.
Como já assentado, este Conselho reconhece a possibilidade de creditamento pela
aquisição de insumos diretos e indiretos aplicados tanto à fase agrícola quanto à fase industrial,
nos casos de processos produtivos agroindustriais. De maneira análoga, no que toca aos créditos
apurados com fundamento no art. 3°, §1°, III da Lei n° 10.637/2002, devem ser reconhecidos
aqueles créditos decorrentes dos encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado
empregados nas fases agrícola e industrial da empresa, devendo-se ser revertidas as glosas
realizadas sob este fundamento.

4) Glosa dos créditos oriundos de despesas de aluguéis pagos a pessoas
físicas e de aluguéis de veículos
A autoridade fiscal glosou os aluguéis e reembolsos pagos a pessoa física, por
falta de previsão legal para creditamento, bem como os aluguéis de veículos, pois apenas os
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos geram direito a crédito. Contra a glosa,
argumentou a Recorrente:
... os veículos, cujas despesas foram glosadas, são utilizados no transporte
de insumos, de bens de revenda e de produção, ou seja, tal despesa está
intimamente ligada à atividade industrial e comercial da RECORRENTE.
Ademais, os veículos também são utilizados para o acompanhamento,
análise, pulverização e fertilização das lavouras.
Pelo exposto, deve ser afastada a glosa efetuada, pois, se aufere que o
aluguel de veículos e equipamentos também configura legítimo insumo...

Há de se ressalvar o emprego dos veículos para o transporte de funcionários. Em
regra, não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, o que frustra a pretensão de creditamento sobre
despesas com o transporte de pessoal para a lavoura. Eventual reconhecimento deste emprego
como essencial ao desenvolvimento da atividade canavieira e, portanto, como insumo,
dependeria de prova técnica que demonstrasse não só a essencialidade, mas também a extensão
do emprego dos veículos na atividade, posto que sazonal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido formulado neste tópico por
carência probatória.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.604 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720011/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital